Tribunal: TJSP
Processo: 1004373-53.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato c/c consignatória de valores com pedido de liminar de suspensão de restrição" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato c/c consignatória de valores com pedido de liminar de suspensão de restrição" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Preliminar arguida nas contrarrazões acolhida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004373-53.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
NEPUMUCENO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004373-53.2020.8.26.0003 -Voto no 40177
2
VOTO 40177
APELAÇÃO No 1004373-53.2020.8.26.0003
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: CRISTIANE VIEIRA
APELANTE
: JOSÉ NEPUMUCENO DE SOUZA
APELADO
: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação revisional de contrato
c/c consignatória de valores com pedido de liminar de
suspensão de restrição”
Insurgência contra a r.
sentença que julgou improcedente a demanda

Interposição de recurso totalmente genérico, que não
impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r.
sentença Descumprimento dos requisitos previstos no
artigo 1.010, incisos II e III, do CPC Violação ao
princípio da dialeticidade
Aplicação do artigo 932,
inciso
III,
do
CPC

Preliminar
arguida
nas
contrarrazões acolhida
Honorários advocatícios
majorados Recurso não conhecido.
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato c/c
consignatória de valores com pedido de liminar de suspensão de restrição”
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 120/124, cujo relatório se
adota.
A apelação é de JOSÉ NEPUMUCENO DE SOUZA (fls.
126/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004373-53.2020.8.26.0003 -Voto no 40177
3
Em síntese, argumenta o apelante que, a ação não
merecia ser julgada da forma como lançada na r. sentença, eis que aforou a
ação com fulcro no que aduz a legislação pertinente, demonstrando sua
perfeita constituição diante dos documentos encartados.
Aduz que, o respeitável entendimento do Juízo “a quo”
deixou de analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na inicial,
e quando a parte ajuíza ação revisional, pretende a análise de todas as
cláusulas do contrato, o que não ocorreu no caso vertente, pois uma análise
mais aprofundada da avença certamente ensejaria a total procedência da
ação.
Diz que, a nobre magistrada, não atuou com o acerto
que sempre prevalece em suas decisões, uma vez que julgou a ação
improcedente sem observar os pressupostos essenciais e os documentos
encartados, que requerem uma análise mais acurada.
Afirma que, não pode ser ceifado de seu direito e as
tarifas em testilha, possuem como função precípua obter proveitos
econômicos sob o desconhecimento do consumidor, sendo que os custos
dos serviços são de interesse único e exclusivo da instituição bancária e
inerentes à própria atividade que já é remunerada pelos juros fixados.
Alega que, houve violação ao dever de informação,
previsto no artigo 46 do CDC, e os valores cobrados revelaram excessiva
vantagem ao fornecedor, em detrimento do consumidor, nos termos do
artigo 51, inciso IV, do CDC.
Salienta que, o apelado não comprovou a efetiva
prestação do serviço relativo a “Tarifa de Avaliação do Bem”, conforme
determina o recurso repetitivo julgado pelo STJ cadastrado sob o Tema 958,
além de ter imposto a contratação de seguro, em violação ao entendimento
firmado pelo STJ e ao disposto no artigo 39, inciso I, do CDC.
Argumenta que, a cobrança de juros capitalizados
mensalmente é ilegal, além de ferir o princípio do equilíbrio contratual,
onerando excessivamente o consumidor, conforme Súmula 121 do STF,
sendo que a multa moratória não pode ultrapassar 2% (dois por cento),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004373-53.2020.8.26.0003 -Voto no 40177
4
conforme precedente jurisprudencial colacionado.
Por fim, sustenta que a cobrança de IOF constitui “bis in
idem”, requerendo o recebimento do apelo em ambos os efeitos e o seu
provimento.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
136/140), na qual alega que o recurso não deve ser conhecido ante a
patente violação do princípio da dialeticidade e no mérito requer o não
provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 144/145).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 146.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 41).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas contrarrazões de
apelação.
Alega o Banco, em preliminar, que o recurso não
comporta conhecimento, por ser totalmente genérico e não impugnar
nenhum dos fundamentos da r. sentença.
Assim, nos termos do § 3o, do artigo 1.010 do CPC,
deve ser realizado o exame de admissibilidade do recurso de apelação
interposto por JOSÉ NEPUMUCENO DE SOUZA (fls. 126/133).
Com efeito, dispõe o artigo 1.010 do CPC:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os
ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004373-53.2020.8.26.0003 -Voto no 40177
5
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2209):
“Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de
fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a
sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode
ser conhecido.”
“Pedido
de
nova
decisão.
Juntamente
com a
fundamentação, o pedido de nova decisão delimita o âmbito de
devolutividade do recurso de apelação: só é devolvida ao tribunal ad quem a
matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum).
Sem as razões e/ou pedido de nova decisão, não há meios de saber qual foi
a matéria devolvida. Não pode haver apelação genérica, assim como não se
admite pedido genérico como regra.”
Sendo assim, ao recorrer, deve a parte recorrente
demonstrar porque entende que a sentença está incorreta, expondo de
maneira consistente as razões de seu inconformismo e o pedido para a sua
reforma.
Todavia, no caso vertente, conforme bem salientou o
Banco apelado, o apelante interpôs recurso totalmente genérico, sem
impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, alegando apenas
que a ação merecia ser julgada totalmente procedente, sem sequer
especificar o contrato pactuado, tampouco os valores impugnados.
Dessa forma, resta evidente que o apelo interposto não
preenche os pressupostos de admissibilidade consistentes na regularidade
formal, de modo que não pode ser conhecido, por descumprimento dos
requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil, bem como por violação ao princípio da dialeticidade.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
DIREITO DE RECORRER. EXERCÍCIO DEFICIENTE. ARTICULADOS
GENÉRICOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NO
ACÓRDÃO. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004373-53.2020.8.26.0003 -Voto no 40177
6
motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso
que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a
permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a
juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da
dialeticidade. 2. Observa-se na espécie que a demanda fundamenta-se
desde o início em articulados eminentemente genéricos e
desacompanhados de prova pré-constituída, culminando a atuação
desidiosa da parte no exercício deficiente do direito de recorrer porquanto
apresentadas razões que se mostram apenas a reprodução de alegações
evasivas. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.”
(RMS 56333/BA, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Órgão
Julgador T2 - SEGUNDA TURMA STJ, J. 01/03/2018). (Destaques do
Relator).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação revisional de contrato bancário
Sentença de
improcedência Apelação do autor Inépcia da peça recursal Razões
genéricas sem impugnação específica aos fundamentos da sentença

Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 Ofensa ao princípio
da dialeticidade
Precedentes
Recurso não conhecido.” (AP
1005029-30.2016.8.26.0462, Relatora Des. Jonize Sacchi de Oliveira, Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/06/2020).
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS
QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE A R. DECISÃO PROFERIDA -
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CPC -
RECURSOS APRESENTADOS EM PROCESSOS OUTROS SOB NOSSA
RELATORIA COM UTILIZAÇÃO DE SIMILAR, PARA NÃO DIZER
IDÊNTICO, MODELO DE PETIÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.” (AP
1023314-85.2019.8.26.0003, Relator Des. Carlos Abrão, Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 05/06/2020).
Portanto, evidenciado que o apelo interposto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004373-53.2020.8.26.0003 -Voto no 40177
7
preenche os pressupostos de admissibilidade consistentes na regularidade
formal, acolhe-se a preliminar aduzida em contrarrazões e, nos termos do
artigo 932, inciso III, do CPC, não se conhece do apelo.
É oportuno observar que, ao presente caso não se
aplicam as regras contidas nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, tendo em
vista ser “desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”, conforme Enunciado no 03 do ENFAM.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do Banco apelado
serem majorados para 18% (dezoito por cento) do valor da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 41).
3) Ante o exposto, acolhe-se a preliminar arguida nas
contrarrazões e não se conhece do recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator